Tribunal: STF
Processo: ARE 1444004
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA RECURSAL ESTADO DO PARANÁ. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO INOMINADO. MATÉRIA OBJETO DO RECURSO QUETRATA DE ENTENDIMENTO DOMINANTE DESTA TURMA RECURSAL. SÚMULA 568 DO STJ, ARTIGO 12, XIII, DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS E ARTIGO 932 DO CPC. MÉRITO. POLICIAL MILITAR. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CRITÉRIO OBJETIVO PREENCHIDO. IMPLANTAÇÃOPELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO DO SERVIDOR. PAGAMENTO QUE É DEVIDO DESDE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DIFERENÇAS SALARIAIS RETROATIVAS DEVIDAS.MERO INCONFORMISMO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 18, 23, parágrafo único, 24, inciso I, 61, § 1º, inciso II, 169 e 102, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A progressão funcional, no âmbito da carreira da Polícia Militar, está condicionada ao tempo deefetivo exercício do cargo, conforme dispõe o artigo 7°, §4°, da Lei n.º 17.169/2012.



    In casu, foi pontuado que a parte autora cumpriu com os requisitos objetivos estampados nareferida legislação em data de fevereiro de 2021, uma vez que concedida administrativamentea progressão na carreira.



    Ao contrário do que argumenta o Agravante, se está diante de progressão funcional calcada nopreenchimento de critérios objetivos para sua obtenção, não sendo possível afastar o direito doservidor ao seu recebimento.



    As progressões e promoções funcionais são atos vinculados à lei, de modo que não dependemda avaliação de conveniência ou oportunidade, bastando, para a sua aplicação, opreenchimento dos requisitos elencados em lei, que no caso, restaram preenchidos peloAgravado.



    Outrossim, não tem o condão de afastar o direito do servidor a questão da necessidade deverificação prévia de disponibilidade orçamentária para a realização da progressão. Como setrata de benefício concedido pela própria Administração, com expressa previsão legal eexistindo determinação de dotação orçamentária específica do Poder Executivo para darcumprimento à legislação, a condicionante é ilegal."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente